Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-90.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801015-90.2023.8.14.0133

APELANTE: LUCAS MATHEUS RAMOS FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13º, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. TEMA 983 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em favor de LUCAS MATHEUS RAMOS FREIRE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de salário-mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e iii) a legalidade da indenização mínima fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, especialmente edema traumático na região anterior do pescoço e nas regiões escapulares.

4. A autoria encontra respaldo no relato judicial firme e coerente da vítima, corroborado pela prova pericial e pela admissão parcial do acusado quanto à existência da discussão e do contato físico com a ofendida.

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando não se apresenta isolada, mas em harmonia com os demais elementos probatórios.

6. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável quando comprovada, por laudo pericial, a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, subsumindo-se a conduta ao art. 129, § 13º, do Código Penal.

7. A indenização mínima por danos morais deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia, sendo o valor arbitrado — correspondente a 1 (um) salário-mínimo — proporcional às circunstâncias do caso concreto e compatível com o entendimento consolidado no Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. Nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação. 2. Comprovada por exame pericial a existência de lesão corporal, é inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em favor da vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que não especificado o valor.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13, do Código Penal; arts. 386, VII, e 387, IV, do Código de Processo Penal; arts. 5º e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.430.040/SP (2023/0277048-3), Rel. Min.
Jesuíno Rissato
(Des. Conv. do TJ/DFT), 6ª T., J. 27/02/2024, DJe 04/03/2024; TJ/PA, AP nº 0800756-77.2021.8.14.0097, Rel. Des.ª
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, 2ª T., J. 09/12/2025; TJ/PA, AP nº 0801774-10.2024.8.14.0201, Rel. Des.ª
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, 1ª T., J. 31/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS MATHEUS RAMOS FREIRE
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de valor correspondente a
1 (um) salário-mínimo
a
título de indenização por danos morais em favor da vítima
.

Consta dos autos que o
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
em desfavor do apelante, ID 31027300, imputando-lhe a prática de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher
, em face de sua então companheira,
Luiza Cristina dos Santos Gomes
.

Segundo a
peça acusatória
, na manhã do dia
10/02/2023
, por volta de 07h00, no interior da residência do casal, localizada no Residencial Viver Melhor Marituba, Bairro Decouville, município de
Marituba/PA
, o denunciado teria ofendido a integridade física da vítima durante discussão motivada pela intenção da ofendida de deixar a residência. Narra a denúncia que o acusado teria puxado a perna da vítima, que se encontrava deitada, derrubando-a da cama, e, em seguida, teria levantado o colchão, ocasionando nova queda. Ato contínuo, teria colocado as mãos no pescoço da ofendida, enforcando-a, circunstância que levou a vítima a puxar os cabelos do acusado para conseguir se desvencilhar.

A
denúncia foi recebida
em
01/09/2023
, conforme decisão de ID 31027301. Após regular citação, o acusado apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, ID 31027312, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público e reservou-se o direito de aprofundar a tese defensiva em alegações finais.

Realizada
audiência de instrução e julgamento
em
10/06/2025
, foram ouvidas a vítima
Luiza Cristina dos Santos Gomes
e a testemunha
Ângela Maria dos Santos Gomes
, genitora da ofendida, bem como interrogado o acusado.

Após a regular instrução probatória, sobreveio sentença condenatória, ID 31027387, proferida em
25/08/2025
, por meio da qual o Juízo de origem entendeu comprovadas a
materialidade
e a
autoria delitivas
, com fundamento no
Laudo de Lesão Corporal
, nos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como no interrogatório do acusado, que admitiu a existência de discussão e contato físico com a ofendida, embora tenha negado a intenção de agredi-la.

Irresignado, o réu interpôs
apelação
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, ID 31027396.

Nas
razões recursais
, ID 31027400, a defesa pugna pela
absolvição
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, alegando
insuficiência de provas
,
ausência de dolo de lesionar
e
impossibilidade
de
manutenção da condenação
com base, segundo sustenta,
na palavra isolada da vítima
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para a
contravenção penal de vias de fato
, sob o fundamento de que as
lesões seriam superficiais
e
decorrentes de embate corporal
, e não de
conduta dolosa de lesionar
.

Por fim, requer o
afastamento
da inden
ização mínima fixada a título de danos morais
.

O
Ministério Público de 1º grau
apresentou
contrarrazões
, ID 31027402, pugnando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso defensivo.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, em parecer de ID 35965716, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCAS MATHEUS RAMOS FREIRE
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no ar
t. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de valor equivalente a
1 (um) salário-mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima
.

A defesa requer, em síntese, a
absolvição
do apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sustentando
insuficiência probatória
,
ausência de dolo de lesionar
e
fragilidade da palavra da vítima
.

Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta
para a
contravenção penal de vias de fato
e o
afastamento
da
indenização mínima fixada na sentença
.

Não assiste razão ao apelante
.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS

A defesa sustenta que a condenação estaria amparada em
prova insuficiente
, afirmando que
a palavra da vítima não seria bastante para sustentar o édito condenatório
, especialmente diante da alegação de que teria havido
conflito mútuo
entre o casal.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a
sentença condenatória
encontra amparo em
conjunto probatório idôneo
e
coerente
,
não havendo falar em dúvida razoável apta a ensejar a absolvição
.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2023.01.001561-TRA
, constante no ID 31027294, págs. 12-13, o qual atestou que a vítima
Luiza Cristina dos Santos Gomes
apresentava
“discreto edema traumático nas regiões anterior do pescoço e escapulares direita e esquerdo”
, concluindo pela
existência
de
lesão corporal causada por instrumento contundente
.

O referido achado pericial não é neutro ou desconectado da narrativa acusatória. Ao contrário, mostra-se
compatível
com a
dinâmica descrita
pela vítima, especialmente quanto à alegação de
agressões físicas
envolvendo
puxões
,
quedas
e
compressão na região do pescoço
.

A vítima, ouvida em juízo, apresentou relato claro, coerente e circunstanciado. Declarou que mantinha relacionamento amoroso com o acusado e que, após decidir encerrar a relação e arrumar seus pertences para deixar a residência, iniciou-se uma discussão entre o casal. Narrou que o réu ficou agressivo, puxou-a pelas pernas, jogou-a ao chão e, em seguida, apertou seu pescoço, ocasião em que puxou os cabelos do acusado com a finalidade de cessar as agressões.

A sentença, ao valorar tal depoimento, registrou expressamente:
“A vítima Luiza Cristina Dos Santos Gomes declarou, em juízo, em síntese que tem um relacionamento amoroso com o acusado, que na sua relação com Lucas não havia histórico de agressões. Relatou que iniciaram uma discussão, pois a depoente havia arrumado sua mochila com a intenção de terminar o relacionamento e sair de casa. Que então o acusado ficou agressivo a puxou pelas pernas lhe jogando no chão, em seguida apertou o seu pescoço. A depoente registrou ocorrência com a intenção de cessar as agressões. Após um certo tempo, o acusado procurou a depoente, pediu desculpas e se reconciliaram. Esclarece que puxou os cabelos do acusado na intenção de cessar as agressões.”

A narrativa da vítima não se apresenta isolada. Além de encontrar
respaldo
no laud
o pericia
l, é
parcialmente corroborada
pelo
próprio interrogatório do acusado
, que
admitiu
a existência da discussão, reconheceu que
segurou a vítima no contexto do conflito
e afirmou que
parou quando ela disse que estava sendo sufocada
, embora tenha
negado
a
intenção de machucá-la
.

Sobre esse ponto, a sentença consignou:
“Em sede de interrogatório o acusado declarou, em juízo, confirma uma discussão com a vítima, detalhando o incidente que começou com ele colocando as coisas dela para fora de casa. Ele admite ter a segurado quando ela puxou seu cabelo para impedi-lo, mas nega a intenção de machucá-la ou sufocá-la, explicando que parou imediatamente quando ela disse que estava sendo sufocada e que não havia marcas de lesão.”

A testemunha
Ângela Maria dos Santos Gomes
, genitora da vítima, embora não tenha presenciado diretamente as agressões, confirmou a ocorrência de
discussão
e
briga entre o casal
, bem como a
posterior reconciliação
.

É importante destacar que a
reconciliação posterior
entre vítima e acusado
não descaracteriza a ocorrência do crime
, tampouco
afasta
a
responsabilidade penal
já instaurada.

É cediço que em delitos de
lesão corporal praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
ação penal é pública incondicionada
, não dependendo da vontade posterior da vítima quanto ao
prosseguimento
da
persecução penal
.

Nesse sentido:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: (a) reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado nº 542 da Súmula desta Corte Superior. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.430.040/SP (2023/0277048-3), Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), Sexta Turma, julgado em 27/02/2024, DJe de 04/03/2024).

Ademais, em delitos desta natureza,
a palavra da vítima possui especial relevância
, justamente porque tais delitos, em regra, ocorrem em ambiente privado, longe de testemunhas presenciais. Isso não significa conferir
presunção absoluta de veracidade
ao relato da ofendida, mas reconhecer que, quando suas declarações são firmes, coerentes e corroboradas por outros elementos — como ocorre no presente caso —, possuem
força probatória suficiente para sustentar a condenação
.

No caso concreto, não se tem uma condenação baseada em relato isolado, frágil ou contraditório. Há boletim de ocorrência registrado no mesmo dia dos fatos, laudo pericial compatível com a versão apresentada pela vítima, depoimento judicial harmônico e admissão parcial do réu quanto ao contexto da discussão e ao contato físico.

A alegação defensiva de que teria havido “troca de agressões” também não afasta a responsabilidade penal do apelante. A vítima reconheceu ter puxado os cabelos do acusado, mas explicou que o fez para se desvencilhar da agressão e cessar a compressão em seu pescoço. Tal circunstância, longe de invalidar seu relato, demonstra espontaneidade e coerência, pois a ofendida não omitiu sua reação defensiva durante o episódio.

Assim, presentes
prova da materialidade
e
elementos seguros de autoria
, não há espaço para aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, portanto, a condenação.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

A defesa requer, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta
para a
contravenção penal de vias de fato
, sustentando que
não haveria prova cabal de lesão corporal
, mas
apenas
de
um embate físico momentâneo entre o casal
.

A tese não comporta acolhimento
.

A
contravenção penal de vias de fato
pressupõe
agressão física sem produção de lesão corporal juridicamente constatável
. No caso dos autos, contudo,
a existência de lesão foi comprovada por laudo pericial
, que apontou
edema traumático na região anterior do pescoço
e nas
regiões escapulares direita e esquerda
, concluindo pela
ocorrência
de
ofensa à integridade corporal da vítima
.

A prova técnica, portanto,
impede
a
desclassificação pretendida
.

A conduta narrada — puxar a vítima pelas pernas, derrubá-la ao chão e apertar seu pescoço durante discussão no ambiente doméstico — ultrapassa o campo da mera contravenção penal, sobretudo quando comprovada a efetiva lesão à integridade física da ofendida.

Também não procede a
alegação
de
ausência de dolo
. O tipo penal do
art. 129 do Código Penal
exige
vontade consciente
de ofe
nder a integridade corporal ou a saúde de outrem
, ainda que a lesão produzida seja de menor gravidade.

O dolo, nesse contexto, pode ser
inferido
das
circunstâncias objetivas da conduta
, especialmente quando o agente
emprega força física contra a vítima
,
derrubando-a
e
comprimindo região sensível do corpo
, como o
pescoço
.

O argumento de que o acusado teria apenas tentado conter a vítima não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório. A versão defensiva foi expressamente contrariada pelo relato da ofendida e não se sobrepõe ao laudo de lesão corporal, que confirma a ocorrência de agressão física efetiva.

Neste sentido:
“A existência de laudo pericial que comprova ofensa à integridade corporal impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, cuja configuração pressupõe ausência de lesão, o que não ocorre na espécie.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800756-77.2021.8.14.0097, Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 09/12/2025).

Assim, demonstrada a ofensa à integridade corporal da vítima, mantém-se a tipificação da conduta no
art. 129, §13, do Código Penal
.

3. DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS

A defesa também requer o
afastamento
da
indenização mínima fixada em favor da vítima,
no valor correspondente a
1 (um) salário-mínimo
.

O pedido igualmente
não merece prosperar
.

Nos termos do
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, ao proferir sentença condenatória,
o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 983
, firmou entendimento no sentido de que
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da
parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, sendo desnecessária instrução probatória específica acerca do dano moral.

No caso concreto,
houve pedido expresso na denúncia
para
fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, nos termos do
art. 387, IV, do CPP
. Desse modo, foi assegurado ao acusado o contraditório e a ampla defesa quanto ao ponto, inexistindo surpresa ou violação ao devido processo legal.

Além disso, o valor arbitrado — correspondente a
1 (um) salário-mínimo
— mostra-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A agressão física praticada no âmbito doméstico, especialmente com compressão na região do pescoço e produção de lesões constatadas por exame pericial, atinge não apenas a integridade corporal da vítima, mas também sua segurança emocional, sua dignidade e sua liberdade no espaço em que deveria estar protegida.

A indenização mínima, nesse contexto, não possui caráter de enriquecimento indevido, mas de reconhecimento jurídico mínimo da lesão extrapatrimonial suportada pela vítima, além de cumprir função pedagógica e reparatória.

Neste sentido:
“A fixação da indenização por danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP, sendo cabível nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico, uma vez que a violência doméstica causa dano moral presumido. O valor arbitrado mostra-se proporcional à gravidade da conduta.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801774-10.2024.8.14.0201, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/03/2025).

Portanto,
deve ser mantida a reparação mínima fixada na sentença
.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório, atribuindo correto valor ao depoimento da vítima, ao laudo de lesão corporal e à própria versão apresentada pelo acusado, sem incorrer em condenação fundada em presunções ou prova isolada.

A palavra da vítima, no presente caso, apresenta coerência interna e encontra suporte em prova técnica. A desclassificação para vias de fato não se sustenta diante da comprovação pericial da lesão corporal. Por fim, a indenização mínima foi regularmente fixada, diante de pedido expresso na denúncia e em consonância com o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do
Recurso de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em face de
LUCAS MATHEUS RAMOS FREIRE
.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026